Tribunal: TJPA
Processo: 0874856-70.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874856-70.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DA AMAZONIA - IMEARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DA AMAZONIA - IMEARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0874856-70.2021.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA AMAZÔNIA - IMEARA

ADVOGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA – OAB/PA 6258

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: THIAGO VASCONCELLOS JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DE 2013. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/32). NÃO INTERRUPÇÃO POR MERAS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU/APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo IMEARA e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a ação, reconhecendo a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: I) verificação da ocorrência ou não da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em notas fiscais emitidas em 2013; II)
possibilidade de fixação de honorários advocatícios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória foi ajuizada apenas em 2021, quando já transcorrido prazo superior ao quinquênio previsto no Decreto 20.910/1932. Notificações extrajudiciais não interrompem prescrição, ausente qualquer reconhecimento do débito pela Administração.

4. Necessidade de fixação de honorários advocatícios, devendo ser arbitrados sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do IMEARA improvido. Recurso do Estado do Pará Provido.

Tese de julgamento: “É prescrita a pretensão monitória fundada em notas fiscais emitidas há mais de cinco anos contra a Fazenda Pública, consoante Decreto 20.910/1932. Necessidade de fixação dos honorários advocatícios”.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 202, IV; CPC, art. 85,
caput e
§ 3º, II; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.076;

AP 0806836-95.2019.8.14.0301, Rel. (a) Des(a). EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ºTurma de Direito Público. Julgado em 19/07/2021; AP 0000321-62.2015.8.14.0125, Rel. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, 2ºTurma de Direito Público. Julgado em 17/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação do autor/apelante e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
da Apelação do réu/apelante e
DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo autor INSTITUTO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA AMAZÔNIA – IMEARA e pelo réu ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 28301532) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo recorrente, ao fundamento de ocorrência de prescrição.

Nas razões recursais (Id. 28301534) o autor/apelante sustentou inexistência de prescrição, afirmando que notificações extrajudiciais teriam constituído o devedor em mora; plena comprovação da prestação dos serviços. Requereu o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem.

Apresentadas contrarrazões (Id 28301545).

Nas razões recursais (Id. 28301546) o réu/apelante sustentou a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais, pois foi vencedor na origem em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal.

Sem contrarrazões (Id 33366942).

É o relatório que apresento para inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Da Justiça gratuita

O autor juntou aos autos Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 2022, 2023 e 2024, demonstrando estar inativo, sem atividade econômica e sem receita operacional (Id 30521775).

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 481, autoriza a concessão de assistência judiciária à pessoa jurídica quando comprovada a insuficiência financeira.

Assim, DEFIRO a justiça gratuita.

Mérito.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da configuração ou não da prescrição da pretensão de cobrança quanto a serviços prestados à Fazenda Pública, bem como, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará.

Do recurso do autor/apelante

O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece a prescrição em 5 anos para as pretensões movidas contra a Fazenda Pública, a partir do ato ou fato que as originar.

Consta dos autos, que as partes celebraram um Contrato nº 034/2013, para a prestação de serviços de Educacional de Qualificação Social e Profissional no Âmbito do Plano Setorial de Qualificação – PLANSEQ.

As notas fiscais carreadas pelo próprio autor estão datadas de novembro e dezembro de 2013 – NFs. 57,59,60,61,67,69 (Id.

28301492 ss.). A ação monitória foi ajuizada apenas em 15/12/2021, ou seja, oito anos após a emissão das notas fiscais, o que supera amplamente o prazo prescricional de cinco anos.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.
Em se tratando de ações dirigidas contra a Fazenda Pública em qualquer de seus níveis (Federal, Estadual ou Municipal) a prescrição é quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932.

2. O termo inicial de cômputo do prazo prescricional considerou a norma extraída do contrato firmado com o Município, que dispunha que as notas deveriam ser liquidadas no prazo de 15 dias da sua apresentação. Portanto, considerando a data que as notas executadas foram emitidas e o prazo contratual, o prazo para cumprimento da obrigação contratual teria se encerrado nos dias 13/12/2013; 23/12/2013 e 31/12/2013, estando o direito do autor violado no dia seguinte, passando a correr o prazo prescricional de cinco anos. Partindo dessa premissa, os créditos cobrados nas notas fiscais prescreveram nos dias 15/12/28; 25/12/2018 e 02/01/2019. Logo, tendo o autor proposto ação de execução somente em 14/02/2019, os créditos foram atingidos pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Dec. nº 20.910/2013.

3 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

(AP 0806836-95.2019.8.14.0301, Relator(a) Des(a). EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ºTurma de Direito Público. Julgado em 19/07/2021. Publicado em 09/08/2021) – Grifei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA APÓS PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Monitória ajuizada após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória fundada em título executivo judicial decorrente de sentença transitada em julgado em Mandado de Segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso do prazo prescricional da pretensão executória impede a utilização da Ação Monitória fundada em título executivo judicial já prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a Ação Monitória contra a Fazenda Pública deve ser proposta no prazo de 5 anos contados do vencimento da obrigação (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

4. Reconhecida a prescrição da pretensão executória em razão da inércia do credor, resta igualmente fulminada a possibilidade de utilização da Ação Monitória, não sendo aplicável ao caso a sistemática da Súmula nº 299/STJ referente a cheque prescrito.

5. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais confirmam a impossibilidade de reconstituir título executivo judicial prescrito por meio de Ação Monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1.
O prazo prescricional para ajuizamento de Ação Monitória com base em título executivo judicial prescrito segue o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
. 2. Não cabe Ação Monitória para reconstituir título executivo judicial cuja pretensão executória já se encontra prescrita.".

(AP 0000321-62.2015.8.14.0125, Rel. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, 2ºTurma de Direito Público. Julgado em 17/03/2025. Publicado em 28/03/2025) – Grifei.

Em que pese o autor/apelante afirmar que notificações extrajudiciais teriam sido capazes de interromper o prazo prescricional, não há nos autos qualquer documento comprovando ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo Estado. O art. 202, IV do Código Civil só admite interrupção por ato extrajudicial, quando houver reconhecimento de dívida pelo devedor, o que não ocorreu.

Do recurso do réu/apelante

Reconhecida a prescrição, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), impõe-se o reconhecimento da sucumbência do autor, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Na hipótese, inexistente condenação em valor certo, o parâmetro adequado para a fixação da verba honorária é o valor atualizado da causa, consoante dispõe o art. 85, § 3º, II, do CPC, entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, que a fixação dos honorários deve observar, como regra, os percentuais legais previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Desse modo, fixo os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que se revela adequado às circunstâncias do caso concreto, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, tendo sido deferido ao autor/apelante o benefício da gratuidade da justiça, a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, até que sobrevenha modificação de sua situação econômica ou eventual revogação do benefício.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação do autor/apelante e
NEGO-LHE

PROVIMENTO;
e
CONHEÇO
do recurso do réu/apelante e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para fixar honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do improvimento do recurso do autor, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 10% (dez por cento), devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026